Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752869-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARISSA NATALIA FERREIRA DE MATTOS, KAMILLA HOLANDA CROZARA EMBARGADO: MARIA BEATRIZ MAURY DE CARVALHO, LEAL SOUZA IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte embargante Larissa Natália. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator